Tribunal: TJMT
Processo: 0003633-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003633-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (APELANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (APELADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (APELADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELADO), DARIO JOSE GOLLIN - CPF: 373.073.710-49 (APELADO), IRENE TERESA GOLLIN - CPF: 818.281.521-53 (APELADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA NO MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL, AVALISTA E HIPOTECANTES QUE NÃO SE ENCONTRAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação em face da sentença que extinguiu a execução em razão de fato superveniente consubstanciado na aprovação do plano de recuperação judicial dos avalistas.

2.

O apelante alega que a execução deve prosseguir em face do devedor principal e dos demais avalistas que não se encontram em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial dos avalistas extingue a execução em face do devedor principal e dos demais avalistas que não se encontram em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.

O deferimento da recuperação judicial dos avalistas não extingue a execução ajuizada contra o emitente e devedor principal e demais avalistas que não têm qualquer vínculo com a referida recuperação judicial.

4.

Não há razão jurídica para suspender o trâmite da demanda executiva pelo fato de alguns dos garantes estarem em recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento da execução em face do devedor principal, avalista e hipotecantes que não figuram na recuperação judicial.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento da recuperação judicial dos avalistas não extingue a execução em face do devedor principal e dos demais avalistas que não se encontram em recuperação judicial. 2. Não há razão jurídica para suspender o trâmite da demanda executiva pelo fato de os garantes estarem em recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1007048-49.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.
, de sentença que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
Diego Bruno Pio da Silva Jesus, Marisa Camargo Pupin, José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, Dario José Gollin e Irene Teresa Gollin
, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Explica que a execução busca a satisfação do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 781717/12, que tem por devedor principal Dieggo Bruno Pio da Silva e que os recuperandos José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin são apenas avalistas da dívida.

Alega que o aval subsiste mesmo com o deferimento da recuperação judicial das pessoas jurídicas constituídas em momento posterior, porquanto distintas e independentes.

Sustenta, assim, que a execução deve prosseguir em face do devedor principal e demais avalistas que não se encontram em recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para determinar o prosseguimento da execução, com a condenação dos executados em litigância de má-fé.

Contrarrazões de José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin (id. 244994703). Suscitam a inépcia da apelação em razão da confusão nos pedidos. No mérito, alegam que se encontram em recuperação judicial e que o Juízo universal entendeu que todos os créditos das pessoas físicas e jurídicas deveriam se submeter aos efeitos do processo. Requer o desprovimento do recurso, e caso mantida a execução, que prossiga em relação aos executados que não se encontram em recuperação judicial, com a extinção em relação a José Pupin e Vera Lúcia, bem como que o apelante seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo provimento do recurso para permitir o prosseguimento da execução em face do devedor principal e dos demais avalistas que não se encontram em recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu a execução em razão da perda superveniente do interesse processual.

De início, verifica-se que a apelação interposta combate exatamente os termos da sentença e é possível destacar as razões do inconformismo com a extinção da execução.

Logo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco John Deere S.A., crédito que foi posteriormente cedido para Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda., em face de Diego Bruno Pio da Silva Jesus, na qualidade de devedor principal, e Marisa Camargo Pupin, José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, que figuram como avalistas e Dario José Gollin e Irene Teresa Gollin, na qualidade de hipotecantes, na Cédula de Crédito Bancário n. 781717/12.

Os avalistas José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, compareceram nos autos e informaram que tiveram deferido o processamento da Recuperação Judicial, cujo plano foi aprovado e homologado pelo Juízo. Postularam pela extinção da execução sob o argumento de que o crédito executado se encontra arrolado no processo de recuperação judicial.

O Juízo entendeu que em razão da homologação do plano de recuperação judicial dos avalistas, ocorreu a novação dos créditos, o que levou a extinção da execução.

Ocorre que o deferimento de recuperação judicial dos avalistas não tem o condão de extinguir a execução ajuizada contra o emitente e devedor principal, Dieggo Bruno Pio da Silva, bem assim a avalista Marisa Camargo Pupin, e os hipotecantes, que não têm qualquer vínculo com a referida recuperação judicial.

Vale dizer, não há razão jurídica para suspender o trâmite da demanda executiva pelo fato de os garantes estarem em recuperação judicial.

Aliás, nesse sentido extrai-se do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 245979685):

Portanto, eventual homologação do plano de recuperação judicial em favor dos garantes (José
Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin) não autoriza a extinção da execução em face do devedor principal (Dieggo Bruno Pio da Silva) e dos demais avalistas e hipotecantes, os quais sequer integram a empresa que se encontra em recuperação judicial.

Inclusive, tal situação se apresenta um tanto quanto similar ao julgado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007048-49.2019.8.11.0000, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA PARA EVITAR PRÁTICA DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – GARANTIA PRESTADA POR PESSOAS FÍSICAS NA MODALIDADE AVAL – PRODUTORES RURAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMITENTE DO TÍTULO EXECUTADO QUE NÃO FAZ PARTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a ação de execução é movida contra a devedora principal que não faz parte da sociedade empresária em recuperação judicial, não há razão jurídica para suspender o trâmite da demanda executiva pelo fato de os garantes estarem em recuperação judicial.

Possibilidade de prosseguimento da ação de execução em face dos coobrigados de obrigação cuja devedora principal sequer faz parte do quadro societário em recuperação judicial.

Portanto, a execução deve prosseguir em face do devedor principal, da avalista e dos hipotecantes, que não se encontram em recuperação judicial.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para o prosseguimento da execução em face do devedor principal, avalista e hipotecantes que não figuram na recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024